Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES INVIÁVEL. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e é suficiente para fundamentar um juízo condenatório, ainda mais quando é coerente e harmônica na fase extrajudicial e judicial e for corroborada por outros elementos de prova, como a confissão parcial do Apelante e as versões dos policiais que atuaram no caso.
2 – Inviável manter a valoração negativa da culpabilidade, eis que o fundamento utilizado em sentença é inerente a qualquer crime doloso.
3 – Deve ser afastado, também, o fundamento utilizado para negativar a conduta social, pois não foram citadas pelo Juízo a quo quais notícias há nos autos que comprovariam que a conduta do Apelante, nos meios sociais, não era adequada.
4 – Também deve ser afastada a negativação da personalidade, eis que não se mostra adequado o fundamento referente à extensa folha penal do réu, nos termos da jurisprudência consolidada.
5 – No caso, afastadas três circunstâncias judiciais, teve a de ser readequada a pena corporal e, por consequência, a pena de multa.
6 – Fixada pena corporal superior a 4 (quatro) anos e sendo o réu reincidente, deve ser mantido o regime fechado.
7 – Recurso conhecido e parcialmente provido.